Tribunal: TJES
Processo: 0001687-96.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001687-96.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: BRANNO SCARDUA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.
2. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP
em face da sentença (Vol III - Parte 1 - fls. 114 e seguintes), integrada pela decisão de fls. 93/94 (Vol III - Parte 2), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação ajuizada por
BRANNO SCARDUA,
julgou procedente o pedido autoral para convalidar a aprovação do apelado na etapa do concurso relativa ao exame psicossomático, assegurando sua participação nas demais etapas do certame.

Em suas razões recursais (Vol III - Parte 2 - fls. 7/36), o ente estatal sustenta a violação ao princípio da isonomia frente aos demais candidatos por ter o recorrido reprovado no exame psicossomático do concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital 01/2018), vez que contraindicado em 4 características (iniciativa, organização, impulsividade e ansiedade).

Alega a impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidatos sub judice antes do trânsito em julgado.

Assenta a regularidade do exame psicossomático aplicado, com a observância de critérios isonômicos, respeitando os parâmetros da Resolução nº 9/2018 do Conselho Federal de Psicologia.

INSTITUTO AOCP
(Vol III - Parte 2 e 3 - fls. 98 e seguintes), por sua vez, afirma que embora o apelado tenha atingido os percentis necessários para a aprovação no concurso de Oficial Combatente, nada tem relação com o teste aplicado no concurso de Soldado Combatente, onde mesmo após a retificação do edital, não logrou êxito em atingir os parâmetros estabelecidos.

Aduz a objetividade dos critérios empregados no exame, demonstrando a legalidade da avaliação psicológica, bem como a regularidade dos atos praticados, em consonância, inclusive, com a previsão legal (Lei 3.196/78).

Enaltece, ainda, a necessidade de observância do princípio da separação de poderes, não cabendo ao Poder Judiciario substituir a banca examinadora.

Contrarrazões (Vol III - Parte 2 e 3 - respectivamente às fls. 60/85 e 13/32) pelo desprovimento do recurso.

Por meio do processo nº 5007111-19.2021.8.08.0000, atribui efeito suspensivo à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, sustando a eficácia do capítulo decisório que deferiu o pedido de tutela provisória na sentença, mantendo, todavia, a reserva de vaga em favor do candidato.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada, conforme narrativa do apelado, em razão de, após alcançar a aprovação nas três primeiras etapas no concurso público para provimento ao cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi eliminado na quarta etapa atinente à avaliação psicossomática.

Aduziu, todavia, a ilegalidade do teste realizado que, ao seu sentir, levou, inclusive, a própria Administração Pública (dada o grande contingente de pessoas reprovadas) a retificar o edital com a finalidade de permitir a indicação dos candidatos que foram considerados contraindicados em até duas características.

Esclareceu, ainda, o fato de que teria sido considerado indicado para o cargo de oficial combatente da PMES quando da realização do mesmo exame.

Nesse contexto, após todo tramitar da ação, restou proferida sentença que, em suma,
julgou procedente o pedido inicial para convalidar a aprovação do apelado na etapa do concurso relativa ao exame psicossomático, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, assentando expressamente, inclusive, que

[...] na mesma data em que foi contraindicado no exame psicossomático realizado no concurso para Soldado Combatente, o autor fora indicado no exame psicossomático realizado no concurso para Oficial Combatente. Ademais, por força da decisão proferida às fls. 166/167, a qual deferiu a tutela de urgência pretendida, foi submetido a uma nova avaliação, na qual foi considerado indicado pela banca avaliadora (fl. 379) e, com base nisso, participou de todas as matérias do curso de formação.

Dito isso, assento que
o
objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa.

Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na questão de ordem do agravo de instrumento nº 758.533,
o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
”
(STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018).

Partindo dessa premissa vinculante, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitiria que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso. Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 –
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial,
razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente.

Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.9.2, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

Compulsando os autos, afiro que o
recorrente foi excluído
do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 4 (quatro) quesitos considerados na avaliação – “controle emocional, impulsividade, agressividade e sociabilidade” (fls. 59/60 - Vol I - Parte I), sendo que a redação original do edital já o eliminaria se fosse contraindicado em 01 (um) ou mais quesitos. Portanto, sua inaptidão se dá tanto em se observando a redação originária do edital ou, até mesmo, a redação com retificação.

Deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Levando em consideração que se deve prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto. A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “controle emocional, impulsividade, agressividade e sociabilidade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia,
eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital
.

De fato, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica do recorrente não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Vale registrar, também, que a eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, substituindo a necessidade de recomendação de todos os requisitos para a possibilidade de reprovação, no máximo, em 02 (dois) deles, dentro de um total de 12 (doze), em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do recorrente, pois foi reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada.
Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao recorrente.

Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática
. A respeito da matéria em debate neste recurso, observo que esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido aqui exposto, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame
. 2.
No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas
. 3.
Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO)
. 4.
Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas
. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007907, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 05/11/2019, DJ 11/11/2019).

Registro, ainda, que o fato de o apelante ter sido eventualmente aprovado na etapa de exame psicossomático em outro concurso público
ou em teste particular
ou até mesmo em caso de determinação de repetição do exame
(vide fl. 11 - Vol II - parte 3),
não significa, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar
, na medida em que as atribuições do aludido cargo são específicas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas são específicas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame. Ademais, a
aferição psicológica do candidato para a assunção do cargo público pretendido deve ser contemporânea
, eis que a condição psicológica do ser humano pode ser perfeitamente modificada durante o transcurso de considerável lapso de tempo.

Assim, se não bastasse o fato de que o novo exame foi realizado após o decurso de lapso temporal considerável (quase 6 meses), assento, inclusive, que a decisão que determinou a nova realização de avaliação psicossomática (fls. 108/110 - Vol 1 - Parte 3), ao meu sentir, não se apresenta acertada, fulminando, portanto, a sua utilização por todos os elementos expostos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 01/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGITIMIDADE. RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA ABRANDAR HIPÓTESE DE ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE. CANDIDATA QUE PERMANECEU CONTRAINDICADA NO CERTAME MESMO APÓS O ADVENTO DE REGRA MAIS FAVORÁVEL. ERRO MATERIAL NO PRIMEIRO LAUDO QUE NÃO PREJUDICOU O RESULTADO. NÃO ATINGIMENTO DOS PERCENTIS ESPERADOS EM TRÊS CARACTERÍSTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legítimo o exame psicossomático previsto em lei e no edital, pautado por critérios objetivos, aplicados indistintamente a todos os candidatos, aos quais também é assegurado o direito e recurso. 2. Embora não seja admitida, em regra, a mudança das regras editalícias no curso do certame, no caso, a autoridade administrativa, reconheceu uma “supervalorização do aspecto psicossomático”, que se mostrou “desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático”, conforme constou do termo de retificação. 3. A retificação editalícia abrandou as hipóteses de eliminação (pois, antes, os candidatos eram considerados contraindicados se não atingissem os percentis esperados em uma ou mais características – ou seja, o candidato tinha que atingir os percentis esperados em todos os testes –, e, depois, ampliou-se para três ou mais características para contraindicação), o que não evidencia qualquer caráter subjetivo do exame. 4. A alteração editalícia em nada influenciou no caso concreto, pois antes e depois da alteração, a contraindicação da candidata estava de acordo com o edital, que vincula a Administração e os candidatos. 5. Não obstante a apelante apontar o caráter subjetivo do teste, destacando irregularidades indicadas pelo Conselho Regional de Psicologia, que ensejou instauração de procedimento preparatório pelo Ministério Público Estadual, na inicial, tratou basicamente do equívoco contido no primeiro laudo, facilmente identificado, e sem nenhum caráter de alterar a sua conclusão de contraindicação. 6. O fato de o Conselho profissional ter apontado indícios de irregularidades, antes mesmo da retificação do edital, incluindo os erros no resultado final (que no caso da apelante foi retificado) não evidencia a subjetividade do exame psicossomático, sobretudo considerando que os testes psicológicos aplicados foram devidamente descritos, assim como estabelecidos os parâmetros esperados, os quais foram aplicados indistintamente para todos os candidatos, sendo que nenhuma situação excepcional foi levantada em relação ao teste da apelante, cujo erro do resultado foi devidamente retificado. 7.
Apesar de a apelante ter juntada aos autos laudo psicológico, indicando correção dos testes de agressividade, ansiedade e controle emocional, com apuração de percentis exigidos pelo certame, e questionando, por exemplo, a aplicação de um único teste de personalidade para um resultado consistente, não se pode extrair daí a subjetividade do exame, que foi aplicado de forma indistinta a todos os candidatos. 8. Recurso conhecido e desprovido
. 9. Em razão do desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. (TJES, ACi 0013237-69.2019.8.08.0024, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 12ª Câmara Cível, DJ 29.3.2023 - destaquei).

Assim, ao meu sentir, deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública no certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.

Este é, inclusive, o atual posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nulidade de cerceamento de defesa. Se a prova requerida pela parte não é relevante para o deslinde do litígio, não se avista cerceamento de defesa no julgamento da demanda sem a sua produção. Preliminar rejeitada 2. Mérito. Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade ato praticado pela Administração Pública que eliminou a apelante do certame por estar contraindicada no exame psicossomático. 3. Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pelo edital e a legislação de regência, de modo que o pleito recursal não merece ser acolhido. 4. Tem-se por inoportuna a impugnação de regras editalicias após a eliminação do candidato. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. (ACi 0014073-42.2019.8.08.0024, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJ 11.12.2023 - destaquei).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento dos apelos nºs 0013456-82.2019.8.08.0024, 0006316-76.2019.8.08.0030 e 0014709-38.2009.8.08.0024.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reformando a sentença proferida, julgar
improcedente a pretensão inicial.

Procedo à inversão do ônus da sucumbência, condenando o apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade do respetivo crédito por ser beneficiário da gratuidade da justiça (liminar examinada com deferimento implícito do benefício - fls. 108/110 - Vol 1 - Parte 3), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais dado o provimento dos apelos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 17:33:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49028612012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)